Tribunal: TJSP
Processo: 0012383-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação cível. Adjudicação compulsória. Bancoop. Antes da resolução das pendências urbanísticas, ambientais e edilícias que envolvem a aprovação e regularização do loteamento perante os órgãos competentes da Municipalidade e do Corpo de Bombeiros, impossível a individualização de cada unidade habitacional e a respectiva matrícula e, assim, não vislumbrado interesse de agir nestas execuções

Ementa:
Apelação cível. Adjudicação compulsória. Bancoop. Antes da resolução das pendências urbanísticas, ambientais e edilícias que envolvem a aprovação e regularização do loteamento perante os órgãos competentes da Municipalidade e do Corpo de Bombeiros, impossível a individualização de cada unidade habitacional e a respectiva matrícula e, assim, não vislumbrado interesse de agir nestas execuções individuais que visam a expedição da carta de adjudicação para cada exequente. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000737960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012383-40.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GILSON
RUBENS TOZZATI e MARCIA FREITAS CRUZ TOZATTI, é apelado
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DE SÃO PAULO -
BANCOOP.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012383-40.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21076 - R
VOTO No: 21076
APELAÇÃO CÍVEL N. 0012383-40.2019.8.26.0100
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ
DE
1a.
INSTÂNCIA:
DRA.
RENATA
MARTINS
DE
CARVALHO
APELANTE: GILSON RUBENS TOZZATI E OUTRO
APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE
SÃO PAULO - BANCOOP
R.G.
Apelação cível. Adjudicação compulsória. Bancoop. Antes da
resolução das pendências urbanísticas, ambientais e edilícias
que envolvem a aprovação e regularização do loteamento
perante os órgãos competentes da Municipalidade e do Corpo
de Bombeiros, impossível a individualização de cada unidade
habitacional e a respectiva matrícula e, assim, não vislumbrado
interesse de agir nestas execuções individuais que visam a
expedição da carta de adjudicação para cada exequente. Apelo
desprovido.
Trata-se de execução individual de sentença
coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública (processo n.
0225628-57.2007.8.26.0100), que tramitou perante a 29a Vara do
Foro Central Cível. O objetivo da adjudicação compulsória reside no
suprimento judicial da outorga de escritura definitiva, capaz de
promover a transmissão de titularidade do imóvel, após o necessário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012383-40.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21076 - R
registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
A sentença de págs. 85/86, cujo relatório se adota,
julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 485,
inciso VI c.c. art. 924, I, do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração opostos às págs. 88/91 e
rejeitados às págs. 267.
Apelação interposta às págs. 269/278 pelos
autores alegando que restou decidido que a irregularidade do
loteamento não é impedimento à sua pretensão. Ainda, ressalta o
incidente processual de n.o 0048850-52.2018.8.26.0100, solucionado
pela mesma 29o Vara Cível do Foro Central, outra ação de execução
de título judicial extraído dos autos n.o 0225628-57.2007.8.26.0100,
teve por fim a expedição da carta de adjudicação aos exequentes.
Requer desde já a imediata adjudicação compulsória da fração ideal
do terreno da casa 78 do Condomínio Village Palmas à parte
apelante,
viabilizando
assim,
posterior
procedimento
para
regularização do empreendimento. Aduz tratar-se de matéria
preclusa. Os autos principais de no 0225628-57.2007.8.26.0100 já
haviam transitado em julgado no C.STJ, autorizando a transferência
da propriedade dos imóveis para os referidos adquirentes, desde que
adimplentes, suprindo o judiciário a declaração de vontade da ré
BANCOOP. Aduz fins de prequestionamento.
Oposição ao julgamento virtual, pág. 285.
É o relatório.
Pretendem os exequentes a expedição de carta de
adjudicação pelos imóveis que adquiriram, visando escriturá-los em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012383-40.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21076 - R
seu favor.
O objetivo da adjudicação compulsória reside no
suprimento judicial da outorga de escritura definitiva, capaz de
promover a transmissão de titularidade do imóvel, após o necessário
registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
Ocorre que, na espécie, o loteamento, sobre o qual
se erigiu o empreendimento "Condomínio Village Palmas", encontra-
se irregular perante os órgãos administrativos responsáveis, ou seja,
o loteamento ainda não foi regularizado, sem a individualização da
matrícula de cada unidade residencial.
O acordo entabulado entre as partes nos autos do
cumprimento provisório coletivo prevê a obrigação do BANCOOP de:
(i) assinar e fornecer cópias dos documentos necessários para a
conclusão documental e regularização do Empreendimento; (ii)
outorgar escritura de transferência de propriedade da respectiva
fração ideal que representa a unidade habitacional adquirida, desde
que preenchidas as condições do item 1 de fls. 104. Cabendo à
Associação: "a conclusão documental, averbação da construção e a
abertura das matrículas para cada casa, perante o 15° Serviço de
Registro de Imóveis, administrando os valores recebidos pelo
CONDOMÍNIO para este fim específico, o que resultará na
consolidação da propriedade em nome do adquirente que recebeu
sua respectiva fração ideal"
Neste cenário, antes da resolução das pendências
urbanísticas, ambientais e edilícias que envolvem a aprovação e
regularização do loteamento perante os órgãos competentes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012383-40.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21076 - R
Municipalidade e do Corpo de Bombeiros, impossível a
individualização de cada unidade habitacional e a respectiva matrícula
e, assim, não vislumbro interesse de agir nestas execuções
individuais que visam a expedição da carta de adjudicação para cada
exequente. Diante da impossibilidade de registro perante ao CRI
respectivo, as cartas de adjudicação não produzirão o efeito prático
buscado.
Necessário, portanto, que se aguarde o prazo de
implemento das condições suspensivas e resolutivas objeto do acordo
coletivo e, somente caso não cumpridas, a parte interessada deverá
promover a medida judicial cabível no momento oportuno.
Do exposto, de rigor a extinção do feito, sem o
julgamento do mérito, nos moldes da sentença.
No mesmo sentido, decisão proferida por este
Relator na apelação cível n. 0087094-50.2018.8.26.0100.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator